Tribunal: TRF3
Processo: 5014467-23.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos ou fundamentos do voto vencido, bastando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
85/608)

5014467-23.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5014467-23.2022.4.03.6105

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: RAFAEL FRANCA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIEL CORREA DE AMORIM - SP295933-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL MAURICIO CORTEZ PIVATO - SP406575-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: DELEGACIA DE POLICIA

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: BARBARA BABLER DA SILVA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, sob o fundamento de que a materialidade, a autoria e o dolo restaram comprovados, especialmente pela confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegada insuficiência de provas quanto ao dolo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 197 e 156 do CPP, no tocante à valoração da confissão e ao ônus da prova; (iii) determinar se seria cabível a incidência do art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

- O acórdão embargado enfrenta expressamente a valoração da confissão extrajudicial, reconhecendo que ela se encontra corroborada por depoimentos testemunhais convergentes, afastando a alegação de prova isolada.

- O colegiado realiza juízo de suficiência do conjunto probatório e conclui pela comprovação da autoria e do dolo, evidenciando o cumprimento do ônus probatório pela acusação, nos termos do art. 156 do CPP.

- A formação de juízo condenatório afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação do art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo, ainda que não haja menção expressa a tais dispositivos.

- O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou fundamentos do voto vencido, bastando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

- A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de revaloração das provas, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

- O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento implícito das matérias controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é apreciada implicitamente. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes ou fundamentos de voto vencido, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 289, § 1o; CPP, arts. 156, 197, 386, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 5000712-82.2024.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, j. 15/04/2026; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5014467-23.2022.4.03.6105

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: RAFAEL FRANCA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NIEL CORREA DE AMORIM - SP295933-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL MAURICIO CORTEZ PIVATO - SP406575-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ASSISTENTE: DELEGACIA DE POLICIA

INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: BARBARA BABLER DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL FRANCA DE SOUZA, já qualificado nos autos, contra o v. acórdão (ID 362174811) proferido pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos da Apelação Criminal no 5014467-23.2022.4.03.6105.

A apelação criminal (ID 323099348) foi interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campinas/SP, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

O v. acórdão embargado deu parcial conhecimento ao recurso da defesa e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do réu.

A defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID 362807179), alegando omissão no acórdão, ao fundamento de que não foram devidamente enfrentados os argumentos constantes do voto vencido, especialmente no que se refere à insuficiência de provas quanto ao dolo e à fragilidade da prova testemunhal, a qual não seria apta a corroborar a confissão extrajudicial.

Sustenta que o v. acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação dos artigos 197 e 156 do Código de Processo Penal, no tocante à necessidade de a confissão ser corroborada por outros elementos probatórios idôneos e ao ônus da prova quanto ao elemento subjetivo do tipo, bem como sobre o art. 386, VII, do CPP, que impõe a absolvição em caso de insuficiência de provas, defendendo a incidência do princípio in dubio pro reo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, o prequestionamento dos referidos dispositivos legais e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e absolvido o embargante.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (ID 366245313), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistência de omissão no v. acórdão, sustentando que as teses defensivas foram devidamente analisadas e que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o voto condutor não teria enfrentado, de forma adequada e específica, os fundamentos constantes do voto vencido, especialmente no que se refere à alegada insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (dolo), à fragilidade da prova testemunhal produzida e à impossibilidade de se sustentar a condenação com base em confissão extrajudicial supostamente desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

Aduz, ainda, violação aos artigos 197, 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como ao princípio do in dubio pro reo, postulando, ao final, o saneamento das alegadas omissões, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja reformado o julgado com a consequente absolvição.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos.

No que se refere à alegada omissão quanto à valoração da confissão extrajudicial (art. 197 do CPP), observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afastando a tese defensiva de que a condenação teria se fundado em confissão isolada.

Ao contrário, o voto condutor consignou, de forma clara e fundamentada, que a confissão extrajudicial do réu foi corroborada por outros elementos de prova, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais foram considerados convergentes quanto à apreensão da cédula falsa entre os pertences do acusado, bem como quanto à dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, restou expressamente consignado no acórdão: (...) “entendo que a prova da confissão extrajudicial foi legitimada pelo depoimento das testemunhas Renato Lopes Dos Santos (IDs 323099129 e 323099130), Cesar Augusto Ribeiro (IDs 323099130 e 323099131) e Ana Carolina Rossi Lopes (IDs 323099131, 323099332 e 323099333), esta gerente do Hotel Vitória e aqueles policiais que atuaram na ocorrência”. "(...) Embora a memória das testemunhas não tenha permitido alcançar o detalhe do local preciso onde a cédula falsa foi encontrada, foram convergentes quanto ao principal, qual seja, de que o réu foi abordado no hotel, na ocasião, e que a cédula foi encontrada pelos policiais dentre seus pertences. Ademais, o policial Renato informou que o réu declarou ter adquirido a cédula falsa em aplicativo de conversas, alegação que é convergente com a confissão do réu, em sede policial” (ID 362174811).

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão não apenas analisou a confissão extrajudicial, como também explicitou, de maneira suficiente, os elementos probatórios que lhe conferiram suporte, afastando a alegação de que se trataria de prova isolada, em consonância com a exigência prevista no art. 197 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de omissão quanto ao art. 156 do Código de Processo Penal, igualmente não prospera a insurgência defensiva.

O acórdão, ao reconhecer a existência de prova suficiente da autoria e do dolo, realizou juízo de valoração do conjunto probatório produzido nos autos, concluindo pela sua aptidão para sustentar a condenação. Tal fundamentação evidencia que o órgão julgador entendeu cumprido o ônus probatório que incumbia à acusação.

A circunstância de a defesa discordar da conclusão adotada pelo colegiado não se confunde com omissão, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que concerne à suposta omissão quanto à aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do princípio in dubio pro reo, também não assiste razão ao embargante.

O juízo condenatório firmado pelo acórdão pressupõe, necessariamente, a formação de um juízo de certeza acerca da autoria e do dolo, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a existência de dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

Assim, ainda que não haja menção expressa ao referido dispositivo legal, a matéria foi implicitamente apreciada e afastada pelo colegiado.

Ademais, não há falar em omissão pelo simples fato de o acórdão não ter enfrentado, de forma individualizada, todos os fundamentos constantes do voto vencido.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000712-82.2024.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, julgado em 15/04/2026, DJEN DATA: 23/04/2026).

Nesse ponto, merece destaque o consignado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, no sentido de que houve integral prestação jurisdicional, tendo o acórdão enfrentado as teses essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressaltou, ainda, o Parquet que a pretensão deduzida nos presentes embargos revela, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito do julgado, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento constante do voto vencido, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência.

De fato, a análise das razões recursais evidencia que o embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão, obter nova valoração do conjunto probatório, o que é inadmissível na estreita via dos embargos declaratórios.

Dessa forma, não se verifica no acórdão embargado a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, tendo o colegiado enfrentado de maneira suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à pretensão defensiva.

Diante desse contexto, não há espaço para o acolhimento dos embargos.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Rafael Franca de Souza.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal, sob o fundamento de que a materialidade, a autoria e o dolo restaram comprovados, especialmente pela confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegada insuficiência de provas quanto ao dolo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 197 e 156 do CPP, no tocante à valoração da confissão e ao ônus da prova; (iii) determinar se seria cabível a incidência do art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

- O acórdão embargado enfrenta expressamente a valoração da confissão extrajudicial, reconhecendo que ela se encontra corroborada por depoimentos testemunhais convergentes, afastando a alegação de prova isolada.

- O colegiado realiza juízo de suficiência do conjunto probatório e conclui pela comprovação da autoria e do dolo, evidenciando o cumprimento do ônus probatório pela acusação, nos termos do art. 156 do CPP.

- A formação de juízo condenatório afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação do art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo, ainda que não haja menção expressa a tais dispositivos.

- O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou fundamentos do voto vencido, bastando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

- A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de revaloração das provas, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

- O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento implícito das matérias controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é apreciada implicitamente. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes ou fundamentos de voto vencido, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 289, § 1o; CPP, arts. 156, 197, 386, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 5000712-82.2024.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, j. 15/04/2026; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração opostos por Rafael Franca de Souza, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão